Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-86.2019.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 731.040.271-53 (APELADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE LARA CUNHA - CPF: 032.399.061-47 (APELADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar as razões recursais do Ministério Público.

Recurso de Apelação:

0002329-86.2019.8.11.0082 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PARECER ORAL PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da Recorrido FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Termo de Apreensão; Auto de Inspenção; Auto de Constatação; DANFE n. 000.000.065; Guia Florestal - GF3 n. 28; e Laudo Técnico de Identificação n.79/2019.

3.
Ocorre que o
parquet
não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a autoria delitiva e em prestigio ao
in dubio pro reo,
entendo por manter a absolvição do Recorrido.

4.
Nos autos, restou comprovado que o Recorrido durante o período de emissão da GF3 n. 28 estava na região de Cuiabá ou Várzea Grande, conforme relatório de sua tornozeleira eletrônica, sendo impossível que estivesse em Taboporã, cidade situada à mais de 670km.

5.
Em que pese as Guias Florestais podem ser emitidas de qualquer local pelos recursos tecnológicos, verifico que a via original estava com assinatura de próprio punho com grafia diversa ao do Recorrido, bem como a guia de recolhimento do ICMS foi adimplido por terceira pessoa estranha ao quadro societário.

6.
Por essas razões, não há como inferir de forma inequívoca que o Recorrido tenha sido o responsável pela conduta criminosa, em razão da incerteza da sua participação, em que pese seja o representante legal da empresa.

7
. Ao que indica, terceiro a revelia do Recorrido agiu em nome do Recorrido e da empresa constituída em seu nome para praticar o ilícito objeto do presente feito.

8.
Nesse sentido, apenas faço a modificação da fundamentação da absolvição do Recorrido, com base no artigo 386, VII do CPP.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da Recorrido FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia e absolveu o Recorrido com base no artigo 386, V do CPP.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a autoria delitiva e postula a condenação do Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal foi pelo provimento do Apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma parcial apenas para modificar a fundamentação da absolvição do Recorrido.

Em que pese o Recorrente tenha comprovado a materialidade delitiva, com os documentos que instruíram o presente feito, tais

como Termo de Apreensão; Auto de Inspenção; Auto de Constatação; DANFE n. 000.000.065; Guia Florestal - GF3 n. 28; e Laudo Técnico de Identificação n.79/2019.

Em relação a autoria delitiva, tenho a mesma conclusão de que o magistrado de origem, em que o
parquet
não trouxe elementos probatório suficiente para afastar a dúvida em relação a participação do Recorrido no crime descrito na denúncia.

O magistrado assim fundamentou:

“Os registros da tornozeleira eletrônica, datados entre a emissão da GF3 (21-05-2019) e a apreensão da carga (23-05-2019), acusam apenas a ocorrência de bateria baixa (id. 60646276 - Pág. 109/110). Já os extratos fornecidos pela empresa Uber, demonstram que o acusado trabalhou como motorista no mesmo período (id. 55825395 - Pág. 22/25), de modo que a ausência de registro de violação de área de inclusão no diário de evento do monitoramento da tornozeleira, somada aos deslocamentos do réu como motorista, dão conta de que ele não saiu da região de Cuiabá e Várzea Grande e, portanto, não poderia estar em Tabaporã (MT), local onde foi emitida a GF3 n. 28 (id. 38191984 - Pág. 16/17) que acompanhou a carga de madeira apreendida.

É certo que os recursos tecnológicos atuais permitem a prática de atos a distância. Entretanto, a GF3 n. 28 (id. 38191984 - Pág. 16/17), cuja via original acompanha o transporte, foi assinada de próprio punho, o que por si só coloca em dúvida a participação do réu.

Demais disso, a grafia lançada na licença de transporte é notoriamente diferente da assinatura do réu contida nos demais documentos juntados aos autos, especialmente na procuração pública outorgada por ele ao contador (responsável pelo registro da pessoa jurídica), na Carteira de trabalho e nos Termos de Contrato de Prestação de Serviços, estes últimos com firma reconhecida em cartório (id. 38191984 - Pág. 68/73, id. 55822017, id. 38191984, id. 55825426, id. 55825427 e id. 55825429).

A procuração outorgada a advogado diverso do apresentado em juízo pelo réu, supostamente assinada pelo representante legal da empresa, possui rubrica estranha a qualquer outro documento presente no feito (id. 38191985 - Pág. 25).

Chama atenção, ainda, que os nomes contidos na guia da taxa de emissão da GF3 (id. 38191984 - Pág. 24/25) e no comprovante de recolhimento de ICMS (id. 38191984 - Pág. 39), também são estranhos ao quadro societário da pessoa jurídica pertencente ao réu.

Tais documentos se aliam às afirmações do Réu em seu interrogatório, de que as atividades da pessoa jurídica foram praticadas sem seu conhecimento e por terceiros em interesse próprio.

Mesmo que se pudesse cogitar a participação do réu como coordenador dos atos de outros partícipes, não há nos autos qualquer prova que demonstre tal relação.

Tais elementos, se não forem suficientes para afastar a participação do réu no crime, ao menos colocam em dúvida a autoria imputada a ele.”

Como bem exposto, o simples fato de o Recorrido ser o representante legal da empresa não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Ademais, se for considerado que restou comprovado que o Recorrido durante o período de emissão da GF3 n. 28 estava na região de Cuiabá ou Várzea Grande, conforme relatório de sua tornozeleira eletrônica, sendo impossível que estivesse em Taboporã, cidade situada à mais de 670km.

Em que pese as Guias Florestais sejam emitidos de forma eletrônica e em qualquer local com recursos tecnológicos, contudo, é possível identificar que via original estava com assinatura de próprio punho com grafia diversa ao do Recorrido, bem como a guia de recolhimento do ICMS foi adimplido por terceira pessoa estranha ao quadro societário.

Por essas razões, não há como inferir de forma inequívoca que o Recorrido tenha sido o responsável pela conduta criminosa, em razão da incerteza da sua participação.

Ao que indica, terceiro a revelia do Recorrido agiu em nome do Recorrido e da empresa constituída em seu nome para praticar o ilícito objeto do presente feito.

Dessa feita, entendo que não restou seguramente comprovado a autoria delitiva, de modo que, em prestigio ao
in dubio pro reo,
a improcedência deve ser mantida.

Em relação a parte dispositiva, faço apenas a alteração da fundamentação da absolvição, com base no artigo 386, VII do CPP.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
contudo, reformo parcialmente a sentença para modificar a fundamentação da absolvição do artigo 386, V do CPP para o artigo 386, VII do CPP, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022